Tribunal: TJDFT
Processo: 0756402-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0756402-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Roberta Terra Figueiredo Camille Terra Figueiredo Selma Terra Figueiredo Agravada: Michele Oliveira Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Roberta Terra Figueiredo, Camille Terra Figueiredo e Selma Terra Figueiredo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0762566-95.2025.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado por Roberta Terra Figueiredo e Camille Terra Figueiredo, no incidente de remoção de inventariante, visando à destituição liminar da companheira supérstite, Michelle, do encargo de inventariança. Indefiro o pedido. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja alegações quanto à conduta desidiosa, não se verifica situação que justifique a remoção da inventariante em caráter liminar. Não obstante, notícias relativas ao velório e sepultamento do inventariado são irrelevantes para a inventariança em si. O processo de inventário encontra-se em fase inicial, tendo sido praticados apenas atos voltados à localização das herdeiras. Ademais, não há notícia de descumprimento de determinações judiciais pela inventariante, tampouco risco concreto de dilapidação do patrimônio ou prejuízo irreparável à partilha. Cumpre destacar, ainda, que há questão de ordem pública pendente — a existência de escritura pública de inventário extrajudicial realizado pelas requerentes, sem que a companheira supérstite tenha participado — que pode paralisar o feito, circunstância que reforça a ausência de urgência para a medida extrema postulada. Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência requerida para remoção da inventariante. Intime-se a inventariante para apresentar contestação ao incidente, no prazo legal. Int.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 79803255) que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de remoção da agravada, Michele Oliveira Silva, do encargo de inventariante no inventário dos bens deixados por Roberto Teixeira Figueiredo. Sustentam que a inventariante atua de modo omisso, parcial e em evidente conflito com as herdeiras, circunstâncias que comprometem a lisura necessária ao desempenho da função. Argumentam, em síntese, que a inventariante: a) omitiu bens pertencentes ao falecido; b) utiliza bens do espólio em benefício próprio, sem autorização judicial; c) não apresentou as primeiras declarações, mesmo após meses da nomeação; d) permitiu a ocorrência de extinção da Reclamação Trabalhista no 000044513.2025.5.10.0010 por desídia; e) age de modo beligerante em relação às herdeiras; e f) mantém conflito de interesses que inviabiliza o desempenho isento do encargo. Afirmam ainda que há risco concreto de dilapidação patrimonial, pois a inventariante administra, sem qualquer fiscalização, imóvel que teria sido omitido nos autos, além de adotar condutas que demonstram desídia, má-fé e quebra de confiança. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão que manteve a agravada na inventariança, e, ao final, o provimento do agravo para que seja determinada a sua remoção, com a consequente nomeação da agravante Camille Terra Figueiredo, observada a ordem legal prevista no art. 617 do CPC. O comprovante de pagamento do valor alusivo ao preparo recursal foi juntado aos autos (Id. 79807808). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso as agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há justo motivo para afastar a ordem de preferência prevista no art. 617 do CPC e substituir a inventariante nomeada, em razão de inaptidão para o exercício do encargo. A regra prevista no art. 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência para a nomeação do inventariante, conferindo prioridade ao cônjuge ou companheiro sobrevivente e, na falta deles, aos herdeiros. A referida ordem somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no art. 622 do mesmo diploma legal, que assim dispõe: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. As agravantes sustentam que há grave animosidade entre as herdeiras, circunstância que compromete a imparcialidade indispensável ao exercício da função, pois a inventariante teria adotado condutas que evidenciam conflito de interesses e atuação incompatível com a lisura exigida, tais como: a omissão de bens pertencentes ao de cujus, a utilização exclusiva de imóvel do espólio sem autorização judicial, a adoção de postura hostil contra as herdeiras e a ausência de prestação das primeiras declarações. Alegam ainda que a inventariante não adotou as medidas necessárias para evitar o perecimento de direito pertencente ao espólio ao permitir a extinção da Reclamação Trabalhista no 000044513.2025.5.10.0010, em razão da atuação desidiosa no cumprimento da determinação de regularização da representação processual, fato que, no entendimento das agravantes, reforça o quadro de animosidade, desconfiança e quebra de confiança entre as partes. Como pode ser observado diante da aplicabilidade da regra acima mencionada, a mera existência de animosidade ou litigiosidade entre herdeiros não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de remoção do inventariante. Trata-se de circunstância comum em ações de inventário, que não autoriza, isoladamente, a substituição pretendida. No caso em exame embora as agravantes atribuam à inventariante diversas condutas, as aludidas afirmações não se encontram comprovadas nos autos, constituindo, até o momento, meras alegações das recorrentes, sem respaldo em elementos objetivos que evidenciem efetiva prática de atos que comprometam a lisura da administração do espólio. Ressalte-se que não há notícia inequívoca de efetiva sonegação de bens, de descumprimento de determinação judicial, de má-gestão comprovada ou de qualquer conduta que se amolde às hipóteses do art. 622 do CPC. Com efeito, a remoção do inventariante é medida excepcional, somente admitida quando comprovada a ocorrência de justa causa. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. DESERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. FLEXIBILIZAÇÃO. JUSTO MOTIVO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de inventário, nomeou a companheira sobrevivente do falecido como inventariante. O Agravante, herdeiro, busca a reforma da decisão, alegando a inaptidão da nomeada para o encargo em razão de suposta desídia, omissão de bens e conflito de interesses, e requer sua própria nomeação para a inventariança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) examinar a preliminar de deserção do recurso, arguida em contrarrazões, sob o fundamento de ausência de preparo; (ii) analisar a preliminar de inovação recursal, baseada na alegação de que as teses de desídia e conflito de interesses não foram submetidas ao juízo de origem e (iii) no mérito, verificar a existência de justo motivo para afastar a ordem de preferência legal do artigo 617 do Código de Processo Civil e remover a inventariante nomeada, em razão de suposta inaptidão para o exercício do encargo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de deserção e inovação recursal foram rejeitadas. A deserção foi afastada porque o benefício da gratuidade de justiça foi deferido ao Agravante no início do processamento do recurso, cabendo à parte contrária o ônus da prova para desconstituir a presunção de hipossuficiência. A inovação recursal não se configurou, pois os fatos que fundamentam o pedido de remoção da inventariante (desídia, omissão de bens e conflito de interesses) constituem a causa de pedir da controvérsia e já eram de conhecimento do juízo a quo. 4. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, embora não seja absoluta, somente pode ser afastada diante da comprovação de justo motivo. In casu, a decisão de primeiro grau mostrou-se prudente ao nomear a companheira sobrevivente, em respeito à ordem legal, e, simultaneamente, determinar que ela apresentasse as primeiras declarações completas, incluindo os bens apontados como omitidos, sob pena de remoção. Tal medida condiciona a permanência da inventariante no cargo ao cumprimento de seus deveres, sendo que eventual desídia futura poderá ser apurada em incidente próprio de remoção (CPC, art. 622). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ordem de preferência para a nomeação de inventariante, disposta no artigo 617 do Código de Processo Civil, não possui caráter absoluto, mas sua flexibilização exige a demonstração de justo motivo, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de desídia, sobretudo quando o juízo de origem adota medidas para resguardar os interesses do espólio." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 99, § 3o, 617 e 622. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2006663, 07148500320248070003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2025, publicado no DJe: 13/6/2025.” (Acórdão 2046659, 0725017-54.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. 2. O art. 617 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de nomeação dos inventariantes, a qual, salvo situações excepcionais, deve ser seguida pelo magistrado. 3. Diante da ausência de cônjuge sobrevivente e de aceite do possuidor do espólio em assumir o encargo, o inventariante deve ser nomeado entre qualquer dos herdeiros, na forma do inciso III do art. 617 do Código de Processo Civil. 4. A Ação de Usucapião pressupõe conflito de interesses, sendo a agravada apenas um ator processual contrário à pretensão do agravante, não sendo legítimo remover alguém que age em nome do espólio de lhe opor resistência quando o que se pretende é usucapir parte do patrimônio do espólio. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2018929, 0712952-27.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INVENTÁRIO. ART. 612 DO CPC. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE INCABÍVEL. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelas herdeiras contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de substituição do inventariante, decidiu sobre a inclusão/exclusão de bens no arrolamento e indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelas agravantes, por meio da qual pretendiam proteção possessória sobre o imóvel identificado como "Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”. 2. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 69654624). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 8 (oito) questões em discussão: (i) se é viável a concessão de tutela provisória com a finalidade de garantir às herdeiras a posse do imóvel situado na Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF; (ii) se é cabível a substituição do inventariante; (iii) se é possível a inclusão de duas salas comerciais e do veículo “Fiat Argo Trekking” no montante partilhável; (iv) se é possível excluir o companheiro supérstite da partilha da referida chácara; (v) se é viável compelir o inventariante/agravado a prestar contas; (vi) se é cabível excluir a moto Yamaha YZF R3 ABS, placa SSGOJ81 do montante a ser partilhado; (vii) se é possível determinar a realização de pesquisa Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao companheiro supérstite; e (viii) se é viável incluir direitos sobre imóveis rurais no montante a ser partilhado entre as herdeiras. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A matéria relativa ao cabimento de pesquisa Sisbajud sobre ativos financeiros pertencentes ao agravado (companheiro supérstite) não foi submetida à apreciação do Juízo de origem e, portanto, não pode ser conhecida por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 5. O pedido de tutela provisória revela discussão possessória sobre o imóvel identificado como “Chácara 109 A3, Gleba II, PICAG – Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brazlândia-DF”, cuja posse já é exercida de forma incontroversa pelas agravantes. Esse tema, por demandar aprofundada incursão probatória, é incompatível com o rito da ação de inventário, na forma do art. 612 do CPC, e deve ser remetido às vias ordinárias, garantindo-se o exercício de contraditório e ampla defesa pelas partes. 6. Não há elementos aptos para promover a destituição do companheiro sobrevivente do múnus de inventariante, se não observadas as hipóteses previstas no art. 622 do CPC. A simples existência de conflito entre as herdeiras/agravantes e o companheiro supérstite/agravado não é circunstância suficiente para permitir a destituição do inventariante. 7. Não há falar em inclusão de duas salas comerciais e do veículo Fiat Argo Trekking no montante partilhável, porque o companheiro supérstite demonstrou, pela via documental, à luz do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, que esses bens foram adquiridos com recursos auferidos antes da convivência em união estável com a inventariada e com a venda de bens particulares. 8. É desnecessário acolher a pretensão recursal de excluir o companheiro supérstite da partilha do imóvel identificado como “Chácara 109 A-3, Gleba II, PICAG, Brazlândia-DF, e respectivas benfeitorias”. O próprio inventariante, na peça vestibular da ação de inventário, já apontou que o referido imóvel consiste em bem particular da inventariada, que é, como tal, incomunicável por força do art. 1.659, inciso I, do Código Civil. 9. É cabível a inclusão da moto da moto Yamaha YZF R3 ABS, placa SSGOJ81 no montante a ser partilhado, porque tal veículo está registrado em nome da inventariada. Eventual discussão quanto à prévia alienação desse bem a terceiro (sobrinho da inventariada) deve ser objeto de insurgência por meio de ação própria, a ser ajuizada pela parte legítima, na forma do art. 612 do CPC. 10. Se não demonstrado que os imóveis rurais de matrículas 344.R.6 e 345.R9 pertençam à inventariada, tampouco que esta possua direitos sobre os aludidos bens, não há falar em sua colação na ação de inventário de origem. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 2003674, 0708457-37.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelas agravantes não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator